Tribunal: TJDFT
Processo: 0718500-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DA RETENÇÃO DE SALÁRIO. CASO CONCRETO. CUMPRIMENTO.
1. Fixa-se o percentual, em continuação de julgamento, do valor mensal a ser retido do contracheque dos agravados, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, para pagamento do valor do débito.
2. Prosseguiu-se no julgamento e a Turma determinou a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida dos agravados.